Tribunal: TJDFT
Processo: 0730331-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E ALIMENTOS. DISTINÇÃO. STJ. MENS LEGEM DA VEDAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Pelo instituto da compensação, tem-se a extinção das obrigações quando duas pessoas forem reciprocamente credoras e devedoras uma da outra e até o limite em que se compensarem (art. 368 do Código Civil). O pedido de compensação de créditos fora indeferido sob o único fundamento de que a pretensão seria defesa, segundo o art. 373, II, do Código Civil.
2- O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação infraconstitucional, por sua Corte Especial, em magistral julgamento acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios, fixou entendimento de que a prestação de natureza alimentar não se confunde com prestação alimentícia. Segundo o entendimento firmado, as verbas de natureza alimentar são todos rendimentos destinados, em regra, à subsistência da pessoa e sua família, fruto do trabalho ou atividade profissional. Já o conceito de alimentos se restringe às hipóteses de prestação alimentícia de origem familiar, indenizatória ou voluntária, e que evidenciam a especial situação de vulnerabilidade do credor.
3- Importa salientar que, embora a matéria de fundo posta a julgamento refira-se à possiblidade da penhora de salário na execução de honorários, a ratio decidendi aplicar-se-ia igualmente ao presente caso, dado a mens legem da vedação à compensação é proteger o alimentando vulnerável.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.